Tribunal: TJES
Processo: 0001221-62.2013.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001221-62.2013.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS DA SILVA AZEVEDO e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. O voto condutor analisou e pronunciou-se expressamente sobre o argumento da Cooperativa que buscava atribuir ao Judiciário a causa de morosidade do processo, afastando a tese;

3. Sem omissões. Embargos rejeitados.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0001221-62.2013.8.08.0002

Embargante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo

Embargados: José Carlos da Silva Azevedo e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo contra o acórdão (ID 13362406) que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 13740505), a embargante, para fins de prequestionamento, suscita omissão no acórdão, sob o argumento de que houve pronunciamento adequado quanto a tese que atribui ao Poder Judiciário a responsabilidade pela mora processual que permitiu o decurso do prazo da prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A embargante se insurge contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso, assim ementado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS SEM ATOS CONSTRITIVOS. AUSÊNCIA DE IMPULSO EFETIVO DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, o exequente deixa de impulsionar a execução por período superior ao prazo prescricional da ação principal;

2. No caso, a última penhora ocorreu em 25/01/2018, sem que a parte exequente tenha promovido novas constrições patrimoniais até a sentença que extinguiu o feito por prescrição intercorrente;

3. A mera apresentação de petições sem indicação de bens penhoráveis não interrompe o prazo prescricional, sendo exigido impulso processual efetivo por parte do credor;

4. Não se verifica retardamento imputável ao Poder Judiciário, razão pela qual não se aplica a Súmula 106 do STJ;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Em síntese, sustenta a embargante que houve omissão no acórdão porque não houve pronunciamento adequado quanto à tese que atribui ao Poder Judiciário a responsabilidade pela mora processual que permitiu o decurso do prazo da prescrição.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Por sua vez, o voto condutor analisou e pronunciou-se expressamente sobre o argumento da Cooperativa que buscava atribuir ao Judiciário a causa de morosidade do processo, consignando:

[...] “
Dessa forma, o prazo prescricional iniciou-se em 25/01/2018, data da última penhora realizada, pois, a partir desse momento, competia à parte exequente diligenciar para efetivar a satisfação do crédito, ressaltando que o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sendo consumado em 25/01/2023.

A alegação de que o processo permaneceu paralisado por morosidade do Poder Judiciário não encontra respaldo nos autos. Pelo contrário, observa-se que não houve diligências efetivas da parte exequente após 2018, tendo em vista que as petições apresentadas não tiveram o condão de impulsionar o processo de maneira eficaz, pois não trouxeram novos elementos para a localização de bens.

Assim, a Súmula 106 do STJ, invocada pela apelante, não se aplica ao caso, pois não há evidência de que a demora na constrição patrimonial decorreu de falha do Judiciário.

Portanto, diante da ausência de medidas efetivas para localização de bens penhoráveis durante mais de cinco anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do CPC
”. [...]

Constata-se, então, que, ainda que a pretexto de prequestionamento, a embargante busca reapreciação de seus argumentos, em clara incompatibilidade com a via aclaratória, ficando, desde já, advertido das consequências legais em caso de reiteração dos embargos nas mesmas condições.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.